Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-27.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004348-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LENIS GOMES GONTIJO - CPF: 056.865.831-02 (ADVOGADO), LENIS GOMES GONTIJO - CPF: 056.865.831-02 (IMPETRANTE), DEIVIDI ALENCAR LUZ - CPF: 050.549.741-72 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVIDI ALENCAR LUZ - CPF: 050.549.741-72 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO
E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS P
ESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES – ACOLHIMENTOS DAS TESES – LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e
a
s condições pessoais do agente [...] (STJ, RHC nº 37.328/SP).” (TJMT, HC nº 114641/2016 - Primeira Câmara Criminal - 12.9.2016).

2. Ordem concedida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
DEIVIDI ALENCAR LUZ
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/MT
que, no bojo do Processo
n.
1000186-43.2024.811.0079
,
converteu a prisão em flagrante em
preventiva
pela

prática, em tese, dos crimes previstos nos
art.
303, § 1º, e art. 306, ambos da Lei n. 9.503/97
.

A Defesa sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o
s

seguintes
argumento
s
: 1)
os pressupostos do art. 312 do CPP não ficaram caracterizados
; 2)
os predicados pessoais do paciente autorizam a concessão da liberdade provisória; 3) o paciente possui filha menor de idade
; 4) as medidas cautelares
são
suficientes
.

Ao final, requereu a
concessão do pedido de liminar
para que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura
.
No mérito, pleiteou pela confirmação da liminar.

A liminar
vindicada
foi deferida
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividade; 2) proibição de conduzir veículo automotor sem habilitação; 3) proibição de acesso ou frequência a bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 4) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação
(id.
204381667
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
205019698
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
concessão
da ordem
(id
.
205269199
).

É o relatório
.

Cuiabá, 12 de abril de 2024.

Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

V O T O R E L A T O R

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
DEIVIDI ALENCAR LUZ
, por ordem do Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira
/MT
.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n.
1000186-43.2024.811.0079 que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública, fundament
ando que o paciente registrava outras infrações de trânsito. Vejamos excerto da decisão:

“(...). No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparos na necessidade de se acautelar a ordem pública e a garantia da instrução criminal. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ademais, observa-se que o custodiado se encontra detido em quatro ocasiões por infrações de trânsito, caracterizadas pela condução veicular sem a devida Carteira Nacional de Habilitação e sob a influência de substâncias alcoólicas, conforme evidenciado no parecer ministerial (ID: 142378740) e exposto nos autos, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão, não foram suficientes para impedi-lo de praticar tais condutas. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6º do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (...)”. (id. 203839182-pág. 82).

O Relatório de Antecedentes Criminais de id. 203839182, acostado pelo Ministério Público, indica que o paciente
praticou ato infracional análogo ao delito de trânsito (1000717-03.2022.811.0079-PJE)
e responde a inquérito policial por dirigir sem habilitação
e
embriaguez
ao volante
(IP n. 1000825-
32.2022.811.0079).

A reiteração delitiva em delitos análogos [ato infracional e infração penal por embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação] pode constituir fundamento idôneo para a segregação cautelar a fim de garantia da ordem pública (STJ, RHC 118.488/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; RHC 116838/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 10.3.2020; HC 530037/PR - Relator: Min.
Antônio
Saldanha Palheiro - 17.2.2020).

Contudo,
os
referidos
registros criminais não
podem, por si só,
justifica
r
a custódia cautelar
, porquanto
o
ato infracional foi
julgado
extinto
,
sem resolução de mérito
, por meio da sentença proferida em 08/06/2022

(
Pj
e
1001008-71.2020.8.11.0079)
, ao passo que a
investigação da
infração penal sequer
fo
i concluída, com deferimento de dilação probatória em outubro de 2022
(
IP n.
1000825-32.2022.8.11.0079).

Some-se a isto que
os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante são apenados com detenção [de 6 meses a 3 anos], de modo que a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, a atrair o princípio da homogeneidade e justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, HC 1000118-73.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2023).

Sobre o tema, colaciono os julgados do
S
uperior Tribunal de Justiça e
deste Tribunal:

“
[...] o constrangimento ilegal é verificado.
Apesar de o decreto prisional mencionar a reiteração do paciente, não se infere daí [...] periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa [...].
Assim,
as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular.”
(STJ, HC nº 540.136/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 9.12.2019)

“Embora a custódia esteja justificada na garantia da ordem pública, mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente [...] (STJ, RHC nº 37.328/SP).”
(TJMT, HC nº 114641/2016 - Primeira Câmara Criminal - 12.9.2016)

Acresça-se, ainda, que
o paciente é primário
, tem
residência fixa e
ocupação lícita
, de modo que
as condições pessoais
,
mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas
da prisão
(STJ, RHC nº 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).

Além disso, como bem mencionado na decisão liminar
, mostr
ou
-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 2.12.2019; HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), sem imposição de fiança por se tratar de paciente que reside em imóvel alugado (ID 203839182), possui uma filha de 2 (dois) anos de idade para sustentar (ID 203839185), e o único bem material declarado [veículo Ford/Escort 1.6 GL, placas BHL-5575, ano 1995] não possui documento, tampouco
,

“condições de tráfego”
(ID 203839182), a induzir sua hipossuficiência econômica, segundo orientação do c. STJ (HC nº 466.168/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.9.2018; HC nº 444.263/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1º.6.2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
em favor de
RONAIR PEDROSA REGO
, conferindo a ele liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, mantidas as medidas cautelares fixadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024